Tribunal: TJSP
Processo: 2061423-29.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367247
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2061423-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são impetrantes
MARIA CLAUDIA DE SEIXAS e TADEU TEIXEIRA THEODORO, Pacientes
VIVIANE BOFFI EMÍLIO e MICHEL PIERRE DE SOUZA CINTRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Convalidaram a
decisão liminar proferida e concedem em parte a ordem para substituir as custódias
dos pacientes Michel Pierre de Souza Cintra e Viviane Boffi Emilio por cautelares
diversas, quais sejam, (i) a proibição de que os pacientes se ausentem da Comarca e
do país, com determinação de retenção de seus passaportes; e (ii) a suspensão do
exercício de quaisquer atividades de natureza econômica relacionadas ao comércio
eletrônico, tudo com fulcro nos artigos 319, incisos IV e VI, e 320 do Código de
Processo Penal, com determinação.V.U.", de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
MÁRCIO BARTOLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061423-29.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 2061423-29.2020.8.26.0000
Ribeirão Preto
Impetrantes: Tadeu Teixeira Theodoro e Maria
Cláudia de Seixas
Pacientes: Michel Pierre de Souza Cintra e
Viviane Boffi Emilio
42.008
1. Os advogados Tadeu Teixeira Theodoro e
Maria Cláudia de Seixas impetram a presente ordem de habeas
corpus, em favor de Viviane Boffi Emilio e Michel Pierre, alegando-
se sua submissão a constrangimento ilegal por ato do Juízo da 1a
Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto, consistente na
manutenção, em sentença condenatória, da custódia cautelar
previamente decretada em face dos pacientes. Sustentam os
impetrantes, em síntese, que referida manutenção foi determinada
sem fundamentação idônea, vício que se estenderia à própria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061423-29.2020.8.26.0000 -Voto no
3
decretação da custódia preventiva. Aduzem, ademais, que não
persistem os fundamentos ensejadores da custódia cautelar, sendo
caso de sua revisão, seja com fundamento na disposição do artigo
316 do Código de Processo Penal, seja com fundamento na
Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, editada
em razão do presente cenário pandêmico. Pleiteiam assim,
liminarmente, o deferimento aos pacientes do direito de aguardar em
liberdade o julgamento de seus recursos, com ou sem a fixação de
medidas cautelares diversas do cárcere (fls. 01/21). Anexam
documentos (fls. 22/62).
O pedido de liminar foi parcialmente deferido pela
decisão de fls. 64/65 para substituir as custódias dos pacientes por
cautelares diversas, quais sejam, (i) a proibição de que os pacientes
se ausentem da Comarca e do país, com determinação de retenção
de seus passaportes; e (ii) a suspensão do exercício de quaisquer
atividades de natureza econômica relacionadas ao comércio
eletrônico, tudo com fulcro nos artigos 319, incisos IV e VI, e 320 do
Código de Processo Penal.
A autoridade judiciária prestou informações às fls.
74/77.
Manifestou-se a Procuradoria-Geral de Justiça,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061423-29.2020.8.26.0000 -Voto no
4
pelo parecer de fls. 81/84, opinando pela concessão parcial da
ordem,
confirmando-se
a
decisão
liminar
proferida,
com
recomendação para requisição de providências à Polícia Federal em
relação aos passaportes dos pacientes.
2. Extrai-se do ofício de informações que os
pacientes foram denunciados, processados e condenados, em 23 de
novembro e 2018, como incursos, por cem vezes, no delito previsto
no artigo 171 do Código Penal, às penas, cada, de oito anos e quatro
meses de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de
trezentas e sessenta diárias de multa.
Informa a autoridade impetrada que os réus foram
recomendados à prisão em que se encontravam pois inalterados os
fundamentos da prisão cautelar que, na decisão que decretou a
preventiva, proferida em 10 de novembro de 2015.
Os impetrantes recorreram.
Na data do dia 3 de abril deste ano foram
expedidos alvarás de soltura em favor dos pacientes em cumprimento
à determinação exarada nestes autos. Porém, com relação às
medidas cautelares a aplicadas, foi assim determinado pela
autoridade judicial de primeiro grau: “Tendo em vista ter sido
concedido, em parte, o pedido liminar no habeas corpus no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061423-29.2020.8.26.0000 -Voto no
5
2061423-29.2020.8.26.0000, para substituir a custódia cautelar dos
sentenciados por medidas diversas, consistentes na proibição de
ausentarem-se da Comarca e do País, com determinação de retenção
de seus passaportes e suspensão do exercício de quaisquer
atividades de natureza econômica relacionadas ao comércio
eletrônico, com fundamento nos artigos 319, incisos IV e VI, e 320, do
Código de Processo Penal, determino a imediata expedição de
Alvarás de Soltura em favor de Viviane Boffi Emílio e de Michel Pierre
de Souza Cintra, deles constando as citadas medidas cautelares, bem
como a solicitação de serem cientificados delas, o que deverá constar
da certidão de seus cumprimentos. Tratando-se de autos físicos, que
se encontram na Egrégia Superior Instância para julgamento dos
recursos interpostos, bem como tendo em vista atual conjuntura em
razão do Covid-19, após o término do trabalho remoto e findo o
estágio de isolamento social em conformidade com as decisões
vindouras das autoridades competentes, apensem-se aos autos o
pedido e as informações prestadas no habeas corpus recebido por e-
mail e, em seguida, intimem-se os sentenciados acima mencionados a
comparecerem em Cartório e entregarem seus passaportes.”.
Os autos encontram-se nesse Egrégio Tribunal de
Justiça para julgamento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061423-29.2020.8.26.0000 -Voto no
6
3. É caso de convalidação da decisão liminar e
concessão parcial da ordem.
Deve-se
pontuar,
primeiramente,
que
os
fundamentos da prisão preventiva decretada em face dos pacientes já
foram objeto de análise por este colegiado no julgamento do habeas
corpus no 2257279-04.2015.8.26.0000, sendo inviável, portanto, visto
que mantidos pela sentença ora impugnada, rediscutir-se os
fundamentos da referida custódia.
4. Todavia, a Recomendação no 62 do Conselho
Nacional de Justiça, editada em razão do presente cenário
pandêmico, assim dispõe sobre o caso em tela, conforme invocado
pelos impetrantes:
“Art. 4o. Recomendar aos magistrados com
competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à
redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto
local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
I
a reavaliação das prisões provisórias, nos
termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:
(...)
c) prisões preventivas que tenham excedido o
prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061423-29.2020.8.26.0000 -Voto no
7
praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;”
5. Com vistas a atender à referida recomendação,
e considerando que os autos já se encontram em segunda instância
para análise recursal, sendo, portanto, esta 1a Câmara o juízo do
conhecimento a que se refere a mencionada norma, passa-se à
reavaliar a custódia decretada.
Trata-se de custódia cautelar mantida em
sentença que condenou os pacientes às penas, cada, de oito anos e
quatro meses de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de
trezentas e sessenta diárias de multa, por sua incursão, em tese, por
cem vezes, no delito previsto no artigo 171 do Código Penal.
Cuida-se de delitos que, conquanto praticados
sem violência ou grave ameaça, conforme dispõe a Recomendação
objeto de discussão, tiveram prolongada reiteração, sendo praticados
em continuidade uma centena de vezes, e gravidade concreta
acentuada, conforme já ressaltou este colegiado em oportunidades
prévias, resultando em prejuízos econômicos vultosos a inúmeras
vítimas.
Ademais, conforme o teor da própria inicial da
impetração, decretada a prisão preventiva dos pacientes em 10 de
novembro de 2015, o paciente Michel manteve-se foragido até a data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061423-29.2020.8.26.0000 -Voto no
8
de sua captura, em 31 de outubro de 2016.
6. Assim, considerando que a custódia decretada
já se prolonga por prazo considerável
mais de quatro anos em
relação a Viviane e mais de três em face de Michel , restam ainda
presentes os fundamentos cautelares acima mencionados, razão pela
qual julga-se ser caso de concessão apenas parcial da ordem, para
substituir a custódia cautelar por medidas diversas, quais sejam, (i) a
proibição de que os pacientes ausentem-se da Comarca e do país,
com determinação de retenção de seus passaportes; e (ii) a
suspensão do exercício de quaisquer atividades de natureza
econômica relacionadas ao comércio eletrônico, tudo com fulcro nos
artigos 319, incisos IV e VI, e 320 do Código de Processo Penal, com
vistas à garantia da ordem pública, pela gravidade concreta das
condutas em tese perpetradas, bem como para assegurar a aplicação
da lei penal, conforme acima apontado.
7. Diante da postergação do cumprimento da
cautelar ora deferida, conforme relatado pela autoridade apontada
como coatora no tocante aos passaportes dos impetrantes, é caso de
se atender ao pedido da D. Procuradoria Geral de Justiça e
determinar a expedição de ofício à Polícia Federal comunicando o
deferimento da retenção dos documentos referidos e a proibição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061423-29.2020.8.26.0000 -Voto no
9
saída dos impetrantes do país, com cópia deste acórdão, para que
sejam tomadas medidas que assegurem a efetividade dessa restrição.
8. Ante o exposto, convalidam a decisão liminar
proferida e concedem em parte a ordem para substituir as custódias
dos pacientes Michel Pierre de Souza Cintra e Viviane Boffi Emilio
por cautelares diversas, quais sejam, (i) a proibição de que os
pacientes se ausentem da Comarca e do país, com determinação de
retenção de seus passaportes; e (ii) a suspensão do exercício de
quaisquer atividades de natureza econômica relacionadas ao
comércio eletrônico, tudo com fulcro nos artigos 319, incisos IV e VI, e
320 do Código de Processo Penal, com determinação.
.
Márcio Bartoli
Relator Sorteado